Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-30.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703297-30.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: SELMA BRAZ PEIXOTO D E S P A C H O Apesar de intimado, o patrono da ré não apresentou pedido de habilitação nos autos de forma adequada Certo, contudo, que a procuração juntada permite inferir que a ré constituiu advogado, que receberá o processo no estado em que se encontra, dispensando a atuação da Defensoria Pública. Anote-se nos autos o nome do novo patrono. Dê-se ciência à il. Defensoria Pública. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2023 16:52:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator